Tribunal: TJMT
Processo: 1028047-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028047-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cargo em Comissão, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTEVINO PAULO DA SILVA - CPF: 314.505.801-06 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% (ONZE POR CENTO)
– INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO –
DESCONTO SOBRE PARCELAS DO CARGO EM COMISSÃO – ILEGALIDADE COBRANÇA INDEVIDA -
PRECEDENTES DO STJ E STF - RESTITUIÇÃO DEVIDA -
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

1. A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores STJ e STF, é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança.

2. O desconto previdenciário do servidor público deve ocorrer apenas sobre o subsídio do cargo efetivo, por ser esta a remuneração que ele levará para a inatividade, conforme disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 40 da Constituição Federal.

3. A contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre a remuneração dos servidores, excluído o montante pertinente ao cargo em comissão por ele exercido, haja vista que o acréscimo salarial decorrente do exercício do cargo é temporário, e não será incorporada ao subsídio, tampouco contabilizado para fins de aposentadoria, fazendo
jus
a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária pertinente ao cargo em comissão exercido.

5. Sentença ratificada em reexame.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,
que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n.o 1028047-94.2019.8.11.0041, impetrado por
ESTEVINO PAULO DA SILVA.

A sentença revisada concedeu a segurança almejada para determinar a autoridade coatora se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre a remuneração proveniente do cargo em comissão do Impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de Apelação Cível, arguindo a legalidade da incidência da contribuição previdenciária, inexistência do direito liquido e certo a ser protegido, ao final,
pugna pela reforma favorável da sentença, denegando a segurança – Id. 46350027
.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 46350029.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença que concedeu a ordem almejada para determinar à Autoridade Coatora se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre a remuneração proveniente do cargo em comissão do Impetrante.

A liminar vindicada foi deferida – Id. 46350013.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A demanda será analisada em reexame necessário da sentença, nos termos do art. 14, §1o da Lei n.o 12.016/2009.

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Constam dos Autos que, o Recorrido impetrou Mandado de Segurança contra ato coator praticado pelo
Presidente do MTPREV,
objetivando a concessão de medida liminar para que o Impetrado se abstenha de realizar o desconto de contribuição previdenciária sobre o cargo em comissão.

Narra a inicial, que o Impetrante/Apelado que é servidor público estadual exercendo o cargo efetivo de Professor da Educação Básica, e que desde o mês de maio/2015 ocupa o cargo ou função comissionada de Assessor Pedagógico na estrutura da Secretária de Estado de Educação.

Afirma que durante o exercício do cargo ou função comissionada a Administração Pública lançou a contribuição previdenciária sobre o somatório da remuneração, abatendo, portanto, 11% (onze por cento) de contribuição previdenciária sobre o todo, quando o desconto previdenciário deveria incidir somente sobre a parcela relativa ao cargo efetivo.

Pugnou ao final a concessão da segurança para cessar os descontos a título de contribuição previdenciária sobre a parcela remuneratória proveniente do cargo em comissão, com efeitos financeiros a partir da data da impetração, imputando-se o dever de restituir o que foi indevidamente descontado.

Pois bem. O Estado de Mato Grosso da peça recursal encartada nos autos, alega resumidamente, que a desconto da contribuição previdenciária sobre a parcela do cargo comissionado está amparada em lei, uma vez que a regulamentação da previdência social dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso é expressa, ao dispor que a contribuição incidirá sobre a remuneração total do servidor, não excetuando nenhuma verba.

Assevera que o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n. 202/2004, a qual prevê o custeio do sistema previdenciário dos servidores efetivos do Estado de Mato Grosso e nela está claro que a base de cálculo da incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.

Aduz que o Estatuto do Servidor de igual modo considera que a remuneração do servidor é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias.

Pontua que, de acordo com o princípio da solidariedade o adicional de cargo em comissão deve integrar o salário de contribuição, incidindo sobre ele o desconto previdenciário.

Nesta trilha, O artigo 2o da Lei Complementar Estadual Estabelece que:

Art. 2o - As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 ficam fixados nos seguintes percentuais.

I – 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividades;

II – 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;

Por sua vez, o artigo 40, §§ 2o e 3o da Constituição Federal, dispõe:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 2o. Os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão,
não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria
ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§3o. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base
para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201
, na forma da lei. (Destaquei)

Da análise fática constata-se que o Apelado é servidor estadual, ocupante de cargo efetivo de professor da educação básica, e desde Maio/2015, ocupa cargo ou função comissionada de Assessor Pedagógico na estrutura da SEDUC/MT, e vem sendo lançado a contribuição previdenciária sobre o somatório da remuneração 11% (onze por cento), quando o desconto previdenciário deveria incidir somente sobre a parcela relativa ao cago efetivo – Id. 46350007.

Entretanto, em decorrência dessa nomeação, o Apelado passou a receber o acréscimo referente à gratificação de dedicação exclusiva, consoante Lei Complementar no. 50/1998, que assim estabelece:

“Art. 39. Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1o. O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar.”

Na espécie, verifica-se dos autos que o Apelado exerce cargo efetivo, e que atualmente ocupa o cargo em comissão, sendo que o desconto
previdenciário
de 11% (onze por cento) está incidindo sobre o total de seus proventos.

Desta maneira, considerando que a situação do Apelado se adequa àquela descrita na Emenda Constitucional no 41/2003, tem-se, que o desconto
previdenciário
não pode incidir sobre a função de confiança que exerce atualmente.

Desta forma, sendo gratificações
‘propter laborem’
, estas não podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sob pena de violação ao equilíbrio financeiro e proporcionalidade entre o valor pago pelo servidor e o benefício previdenciário futuro.

Até porque não se afigura justo e nem desejável que o servidor público faça contribuições previdenciárias relativas a parcelas que não serão acrescidas aos seus proventos de aposentadoria.

Neste diapasão, se os proventos de aposentadoria não poderão exceder o valor da remuneração do servidor no cargo efetivo, por consequência, o desconto previdenciário também deve ser calculado com base nesse parâmetro (cargo efetivo).

Cumpre destacar que, de acordo com a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça a expressão
“remuneração total”
utilizada para o cálculo da aposentadoria dos servidores que ocupam cargo em comissão/função de confiança, refere-se somente ao vencimento nominal do cargo efetivo, observadas as hipóteses de incorporações,
in verbis
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO OU FUNÇÃO COMISSIONADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ILEGALIDADE. 1.
À mingua de dispositivo legal que defina, como base de cálculo, a incidência de contribuição sobre a parcela remuneratória decorrente do exercício de função comissionada, constitui violação aos princípios da legalidade, da vedação de confisco e da capacidade econômica (contributiva), insculpidos nos incisos I e IV do art. 150 e § 1o do art. 145 da Constituição, bem como o princípio da proporcionalidade entre o valor da remuneração-de-contribuição e o que se reverte em benefícios, posto que, na aposentaria, o servidor receberá tão-somente a totalidade da remuneração do cargo efetivo e não o quantum proporcional àquele sobre o qual contribuiu
. (...)
Se é certo que no ensejo da aposentadoria não será percebida a retribuição auferida na ativa concernente ao exercício de cargo em comissão, não faz o menor sentido que sobre o percebido a título de função gratificada incida o percentual relativo à contribuição previdenciária
(cf. ROMS 12.686/DF, Relatora Min. Eliana Calmon, DJU 05.08.2002 e ROMS 12.590/DF, Relator Min. Milton Luiz Pereira, DJU 17.06.2002)". (ROMS12455, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 12/05/2003). 6. Embargos de divergência rejeitados.(EREsp 549.985/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2005, DJ 16/05/2005, p. 225). Negritei

De igual modo a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça:

EMENTA: Servidor público: contribuição previdenciária:
não incidência sobre a vantagem não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria, relativa ao exercício de função ou cargo comissionados
(CF, artigos 40, § 12, c/c o artigo 201, § 11, e artigo 195, § 5o; L. 9.527, de 10.12.97) (RE 463348, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 14/02/2006, DJ 07-04-2006 PP-00037 EMENT VOL-02228-09 PP-01756 RTJ VOL-00201-01 PP-00373 LEXSTF v. 28, n. 329, 2006, p. 284-288).

Insta registrar que, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, pondo uma pá de cal sobre a questão, julgou o RE 593068/SC submetido a Repercussão Geral, no qual confirmou o entendimento que já vinha sedimentado naquela Corte, no sentido de que não pode haver contribuição previdenciária sobre parcelas que não serão incorporadas na aposentadoria.
Vejamos:

Ementa:
Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria
. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF,
deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria
. 3.
Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial
. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019). Destaquei

Portanto, com o advento da mudança no artigo 40 da Constituição Federal, trazida pela EC n. 20/98, o servidor não pode mais se aposentar com as vantagens decorrentes do cargo em comissão ou função de confiança, inclusive este e. Tribunal de Justiça em inúmeros julgados tem assentado que o artigo 140, parágrafo único, alínea
“b”
da Constituição Estadual, bem como artigo 220 do Estatuto do Servidor, são incompatíveis com a nova ordem constitucional.

Logo, se o servidor não pode levar para a inatividade os benefícios pelo exercício do cargo comissionado ou da função de confiança, também não pode incidir a contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus vencimentos, devendo tomar por base apenas o subsidio do cargo efetivo.

Nesta ordem de ideias, sem razão o Apelante acerca das alegações, visto que a matéria já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral no Tema 163, que consolidou a seguinte tese jurídica:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”,
vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018. Negritei

A propósito, este é o entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA SOBRE A GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA - AGRAVO IMPROVIDO. 1- Estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreversível, justifica-se a manutenção da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência pleiteada. 2- É indevida a cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da servidora, devendo incidir o encargo somente sobre o valor recebido pelo cargo efetivo exercido, uma vez que a gratificação pelo exercício da função comissionada não incidirá nos cálculos dos proventos da aposentadoria da servidora, por expressa vedação constitucional (art. 40, § 2o da CF). 3- Recurso conhecido e improvido” (N.U 1001142-15.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).

“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO COMISSIONADA – IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É ilegítima a inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária de valores correspondentes a parcelas de natureza não remuneratória, não incorporável aos proventos de aposentadoria. Precedentes do STJ” (N.U 1000642-43.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA – ILEGALIDADE – CONTRIBUIÇÃO RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO – PRECEDENTES DO STF E STJ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PLEITO DA DIFERENÇA DO VALOR RECEBIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROFESSORA DIRETORA DE ESCOLA - DIFERENÇA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A contribuição previdenciária, com o advento da Emenda Constitucional no. 41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei no. 10.887/2004, não incide sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança (STJ – AgRg no Ag 1394751/RS, Rel. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011). Desse modo, faz jus o recorrente à diferença de contribuição previdenciária cobrada a maior sobre a remuneração do cargo comissionada. Recurso conhecido e provido” (N.U 1000959-05.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019).

Portanto, restando evidenciado no feito, que houve a cobrança de contribuição da previdência de 11% (onze por cento) sobre a totalidade dos preventos do Recorrido enquanto ocupava cargo em comissão, faz
jus
à restituição do valor indevidamente descontado.

Assim, na vertente do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021